Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA EM OUTRA LOCALIDADE. EVENTUAL INCOMPLETUDE DO ENDEREÇO DEVE SER OBJETO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. É certo que é ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
II. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor (Decreto-Lei no 911/1969 – art. 4o), não devendo ser extinto o processo, por não ter a parte pleiteado essa conversão, quando ainda há interesse na busca e apreensão do veículo.
III. A extinção do processo pela aparente impropriedade do pedido da parte apelante (busca em novo endereço, considerado incompleto) fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional e da primazia pela resolução do mérito, diante da clara existência de outro endereço a ser alvo de busca, a par da expressa falta de manifestação da parte interessada acerca da eventual inutilidade das novas diligências (boa-fé processual).
IV. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
V. Nesse toar, estabelece o art. 317 do Código de Processo Civil a necessidade de concessão de prazo à parte para corrigir o vício antes de proferir decisão sem resolução do mérito, de forma que deveria ter sido dada oportunidade ao apelante para se manifestar acerca da aparente incompletude do endereço indicado.
VI. Indevida a extinção do processo, sem resolução de mérito, porque prematura (“error in procedendo”).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.